Tribunal: CARF
Processo: 10708.000509/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10708.000509/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.720 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
JORGE CAPAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 29/07/2008,
contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 03/06), da
qual o contribuinte foi cientificado em 28/07/2008, que apurou o crédito tributário de
R$ 3.428,64, acrescidos de multa de ofício e juros, resultante da revisão da Declaração
de Ajuste Anual, exercício de 2006 ano-calendário de 2005.
2. De acordo com o Relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento (fl. 04), foram consideradas indevidas as deduções de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10708.000509/2008-12
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.720 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000509/2008-12

despesas médicas pagas à UNIMED ANGRA DOS REIS COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO, no valor de R$ 12.467,80, por falta de comprovação.
DA IMPUGNAÇÃO
3. O contribuinte apresentou impugnação, fls. 01/02, alegando, em síntese:
3.1. Que não apresentou a comprovação das despesas por achar que a Unimed
informava diretamente à Receita Federal todos os recebimentos de seus clientes para
fins de controle. Apresenta agora o comprovante da UNIMED e solicita que seja
cancelado o débito fiscal reclamado.
Da competência para julgamento
4. A competência para julgamento foi prorrogada para a DRJ/RJ1 pela Portaria SUTRI
no 3077, de 04 de julho de 2011 (fls. 16).
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa da dedução das despesas médicas quando não houver a comprovação
através de documentos constituídos, revestidos das formalidades legais, de que foram
realizadas para tratamento do contribuinte e/ou de seus dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou cópia autenticada de
documento relacionado ao plano de saúde, devidamente carimbado e assinado (e-fl. 29).

Diante desse conjunto fático e probatório, entendo que foi comprovada a dedução
objeto da glosa.

Conclusão
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.720 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000509/2008-12

Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital